Tribunal: TJDFT
Processo: 0737605-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE RECUSA A SUBMETER-SE AO TESTE DO ETILÔMETRO. FATO ANTERIOR À INTRODUÇÃO DO ART. 165-A DO CTB. CONDUTA JÁ ANTES REGULADA E TIDA POR ILÍCITA PELO ART. 277, § 3o, DO CTB, VIGENTE À ÉPOCA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF (Súmula 16) "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação."
2. Sucede que, anteriormente à introdução deste referido art. 165-A, no Código de Trânsito Brasileiro, a mesma conduta já constituída infração administrativa passível de punição, porque prevista no art. 277, § 3o, que assim dispunha: "§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo." De se ver que as penalidades administrativas previstas no art. 165, na época dos fatos, eram idênticas às que foram posteriormente introduzidas pelo art. 165-A.
3. Nesse sentido, precedentes do STJ: AgInt no REsp 1540731/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019 e REsp 1758579/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018.
4. Improcede, portanto, a pretensão do autor, de afastar a aplicação da punição administrativa pelo órgão de trânsito, devendo, pois, ser confirmada a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015.